Tribunal: TJDFT
Processo: 0750602-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NATALIA CARDOSO DE ALMEIDA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 255069593, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos à execução, no 0710213-39.2025.8.07.0014, proposta em desfavor de INSTITUTO BLUE DE EDUCACAO E CULTURA (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça à embargante. A agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 78450964), sustenta, em síntese, que, com o indeferimento indevido da gratuidade, a agravante pode sofrer um dano financeiro capaz de abalar a estrutura de sua família, tendo que tirar um valor para as contas e realocar em custas judiciais, causando um desgaste material enorme e deixando a Justiça completamente inacessível. Alega que, ao analisar a documentação anexada aos autos, é notório perceber que o agravante não pode suportar o peso de arcar com as custas judiciais sem que isso cause prejuízo ao seu sustento e de sua família e que, sendo assim, suportar as custas faria com que a agravante não pudesse honrar com os seus compromissos. Argumenta que é a provedora do seu lar, que depende de seu sustento financeiro, sendo que o uso do objeto da lide seria justamente para complemento de sua vida pessoal e fruto de muito trabalho duro por anos e anos de sua vida, ou seja, não há o que se falar em despesas para além do necessário ao comparar os valores das parcelas. Defende que possui diversas despesas para a sua sobrevivência, essas que não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais, sendo que o valor de seu rendimento é totalmente revertido em contas completamente essenciais. Ao final, requer o efeito suspensivo do presente recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento para que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte embargante ora agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/embargante, diante da possibilidade de que o não recolhimento das custas processuais poderá acarretar o cancelamento da distribuição. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator